Tribunal: TJSP
Processo: 1120804-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120804-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUCIMAR DA
SILVA GOMES, é apelado INTERPACK QUÍMICA INDUSTRIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120804-10.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1120804-10.2019.8.26.0100.
Apelante: Jucimar da Silva Gomes.
Apelado: Interpack Química Industrial Eireli.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo Foro Central 35a Vara Cível.
Juiz prolator: Tamara Hochgreb Matos.
Voto n° 28.035
Apelação. Indenizatória. Alegação de vício do produto
de beleza adquirido pelo autor. Justiça gratuita
indeferida em primeira instância. Não recolhimento
das custas iniciais. Ação extinta sem julgamento do
mérito. Ausência de recurso interposto no momento
oportuno. Preclusão. Recurso não conhecido.
Vistos,
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Jucimar da Silva Gomes em face de Interpack Química
Industrial Eireli que a r. sentença de fls. 24, de relatório
adotado, julgou extinta sem resolução do mérito.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em suma, que o autor faz jus à justiça gratuita. Aduz, ainda,
que a questão sobre a regularização do cadastro da ré deve
ser discutida após a concessão do benefício.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120804-10.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Depreende-se dos autos que o juízo a
quo indeferiu a justiça gratuita pleiteada na inicial às fls.
20/21, determinando o recolhimento das custas iniciais, no
prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento, assim como
determinou a regularização do cadastro da parte requerida
com inclusão das informações obrigatórias.
Ocorre que, ao invés de se insurgir no
momento oportuno e pelas vias recursais adequadas, limitou-
se o autor a pugnar pela reconsideração, sem recolher o
valor das custas iniciais, tampouco regularizou o cadastro
processual da parte requerida, sendo de rigor a manutenção
da extinção sem julgamento do mérito, visto que as questões
arguidas em apelo restaram preclusas.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
WALTER EXNER
Relator